Tribunal: STF
Processo: ARE 844198
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidores públicos estaduais. Adesão ao Programa de Desligamento Voluntário. Controvérsia decidida à luz da legislação local aplicável (leis estaduais nº 4.265/96 e 4.051/86) e do acervo fático-probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.